Tribunal: STF
Processo: RE 1491969
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros de mora sobre o valor de precatório quitado fora do prazo legal. Juros de mora que não incidem apenas durante o “período de graça”. Término do prazo para pagamento do precatório em 31/12/2003. Depósito dos valores ocorrido apenas em 30/11/2020 - Inadimplemento do Município - De rigor a incidência dos juros moratórios. Jurisprudência do E. STF. Observância à Resolução CNJ nº 303/2019. Regime especial previsto no art. 101 do ADCT que não afasta a mora do Poder Público. Corretos os critérios adotados pelo Juízo “a quo”. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 4 – ID: b26e60ea)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 103-A, §§ 1º, 2º e 3º, do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: 26af7861) 



    Nas razões recursais, explica-se que “[a] questão debatida gira em torno da inclusão de juros de mora no cálculo de honorários advocatícios pagos por precatório, no interregno entre o último dia do exercício seguinte à inscrição do orçamento e a do efetivo pagamento do requisitório – no caso, entre 01/01/2004 e 30/11/2020”. (eDOC 5 – ID: 26af7861, p. 5)



    Aduz-se que o pagamento do precatório em questão seguiu o regime especial do art. 101 do ADCT, concluindo pela não incidência dos juros de mora, considerando-se que o Município de São Paulo teria até 31/12/2029 para realizar a quitação. 



    Afirma-se que o crédito decorre dos ônus de sucumbência fixados em sede de condenação, não se tratando de crédito principal, e, portanto, não há incidência de juros moratórios. 



    Entende-se incidir, no caso, o tema 96 da repercussão geral, destacando-se que “o tema 96 disciplinou foi, salvo melhor juízo, a continuidade da mora quanto ao crédito principal, não tendo relação com o crédito do advogado, que somente surgiu com o trânsito em julgado da decisão que o homologou, ocasião em que foi individualizado e perdeu o vínculo que mantinha com o valor principal”. (eDOC 5 – ID: 26af7861, p. 9)  



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP restituiu os autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação quanto ao tema 1.037 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16 – ID: 43acde03). O órgão julgador rejeitou a retratação em acórdão assim ementado:  



    “REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela municipalidade, mantendo a incidência de juros de mora sobre os valores de precatório pagos fora do período constitucionalmente previsto. Acórdão revisando que expressamente abordou o Tema nº 1.037/STF, aplicando-o à hipótese. Caso envolvendo regime especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 101 do ADCT, o qual se diferencia da situação tratada nos arts. 33 e 78 do mesmo diploma legal, pois não há o estabelecimento de moratória Tema nº 132/STF inaplicável ao caso. RETRATAÇÃO REJEITADA”. (eDOC 18 – ID: 9aa0c716)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registro que esta Corte, ao apreciar o RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, em razão do atraso no pagamento do precatório, deve incidir juros de mora após a fluência do período de graça. Extraio do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de recurso pelo qual o Município de São Paulo impugna decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório referente a honorários advocatícios sucumbenciais, no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, excluído o “período de graça”. 



    Em que pese o entendimento da parte recorrente, o agravo não comporta acolhimento. 



    Verifica-se que o precatório ora executado (E.P. nº 4157/2002) teve seu ofício requisitório expedido em 26/06/2002 (fls.5270 dos autos originários), de modo que seu pagamento deveria ocorrer até o final do exercício seguinte, ou seja, até 31/12/2003, nos termos do art. 100, §1º, da CF, com redação dada à época. 



    No entanto, o depósito dos valores pela municipalidade foi efetivado apenas em 30/11/2020 (fls.6618 dos autos originários) e, em que pese o pagamento intempestivo, a agravante efetuou o depósito sem o cômputo de juros de mora, conforme demonstrativos de fls.7872/7874 dos autos originários, em desconformidade com os ditames legais. 



    Salienta-se que não se discute a incidência dos juros moratórios durante o “período de graça”, mas a partir de sua inadimplência no prazo constitucionalmente estabelecido. Cabe destacar que a partir da consolidação dos precatórios, a forma de pagamento e método de cálculo dos consectários legais independem de sua natureza, de modo que não há diferenciação entre o precatório relativo ao crédito principal e o referente aos honorários advocatícios.



    Em relação ao disposto no artigo 101 do ADCT, o estabelecimento de prazo para quitação de precatórios não implica o afastamento da mora do Poder Público. Trata-se de dispositivo voltado à operacionalização do pagamento dos precatórios, com fixação de parâmetros concretos para que o Poder Público reserve parcela de suas receitas à quitação dos débitos, bem como dilação de prazos a fim de evitar eventual sequestro de verbas. 



    Portanto, ausente o pagamento do precatório dentro do período constitucionalmente previsto, inafastável a incidência dos juros de mora.



    (...)” (eDOC 4 – ID: b26e60ea, p. 3-4)  



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.” (RE 1.361.423-EDAgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.6.2023)  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.462.335-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.3.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente